Tribunal: TJDFT
Processo: 0010310-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. FORTUITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 543 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL RECONHECIDA INVÁLIDA PORQUE ABUSIVA E EXORBITANTE. NORMA CONTRATUAL QUE ENSEJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MÁCULA QUE INVIABILIZA SUA INCIDÊNCIA SEJA A BENEFÍCIO DAS PROMITENTES-VENDEDORAS, SEJA A BENEFÍCIO DOS PROMITENTES-COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE CONSIDERÁ-LA NORMA HÍGIDA APENAS SE APLICADA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA REGULAR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CORREÇÃO NECESSÁRIA DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA PELAS EMPRESAS PROMITENTES-VENDEDORAS AO PROMITENTE-COMPRADOR.

1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).

2. Rescisão contratual que teve como causa direta e determinante a inobservância pela empresa promitente-vendedora do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra. Inadimplemento que enseja a devolução de todas as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento a obrigações pecuniárias ajustadas. A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial firmado com a empresa construtora, afinal, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do ajuste com retorno das partes ao estado em que antes se encontravam. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Eventuais entraves para regular desenvolvimento do empreendimento em construção causados pela burocracia estatal constituem fortuito interno, integram o risco do negócio, pelo que não eximem de responsabilidade da empresa construtora pelo atraso na entrega das unidades imobiliárias prometidas à venda. Falha de gestão que impediu, incluído o período de tolerância, a conclusão da obra no prazo contratualmente ajustado. Fortuito interno reconhecidamente advindo da deficiência de planejamento e execução do projeto de construção colocado à venda no mercado de consumo. Responsabilidade de terceiro não configurada.

4. Cláusula penal afirmada abusiva pela parte autora e assim reconhecida em sentença. Imperativo se mostra o afastamento do interesse de ver considerada para fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor a cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do adquirente está expressa na sentença quando incontroversa sua abusividade. Inaceitável o interesse manifestado pela autora de ver aplicada em seu favor a norma contratual que afirma inválida se aplicada a benefício da ré. 4.1. Há manifesta contradição na postura processual adotada pela parte autora ao postular o afastamento dessa regra apenas se incidente em seu desfavor, afinal taxou-a de inválida dada sua arbitrariedade e desproporcionalidade. Inadmissível que tendo alegado desequilíbrio contratual por sua incidência, pretender vê-la aplicada em seu benefício, como se válida fosse pelo só fato de estar a seu favor. Se indevido o enriquecimento sem causa da ré, também para si inaceitável que se enriqueça ilicitamente. Aplicação afastada tendo em conta as especificidades do caso concreto

5. Uma vez especificado no contrato que o valor pago pelo consumidor se fez a título de comissão de corretagem, adimplido está o dever de informação, não havendo que se falar em devolução da comissão de corretagem. REsp 1.551.951/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 939). Não incluída parcela comprovadamente paga pelo promitente-comprador aos promitentes-vendedores na soma do valor a restituir, mister contabilizar dita quantia entre as importâncias a serem devolvidas ao adquirente.

6. Apelações conhecidas. 6.1. Recurso do autor parcialmente provido. 6.2. Apelo das rés desprovido.